Tribunal: STF
Processo: AI 308037
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
194, parágrafo único, IV, da Constituição.
- Inexistência de ofensa ao artigo 201, § 2º, da Carta
Magna, uma vez que, em face do disposto nele, é à lei que cabe
estabelecer os critérios para a preservação, em caráter permanente,
do valor real dos benefícios da previdência social.
Agravo a que se nega provimento.